Tribunal: STF
Processo: ARE 1385324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por VALDECI PEREIRA DA SILVA e por ALEXANDRE ARAUJO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O apelo extremo de VALDECI PEREIRA DA SILVA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS (RÉUS PRESOS). CRIMES COMETIDOS CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N. 11.,343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS MANEJADOS EXCLUSIVAMENTE PELAS DEFESAS. [1] PRELIMINARES DE [1.1] COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO (TRÁFICO TRANSNACIONAL), [1.2] INVIOLABILIDADE E SIGILO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS ARMAZENADAS EM APARELHOS CELULARES, [1.3] CERCEAMENTO DE DEFESA CAUSADO PELA TRANSCRIÇÃO PARCIAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, [1.4] ILEGALIDADE EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ NAS LIGAÇÕES CAPTADAS PELA POLÍCIA CIVIL. [2.] MÉRITO. PLEITOS DE [2.1] ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, [2.2] REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DAS CONDUTAS (RECONHECIMENTO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 E AFASTAMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA MESMA LEI), [2.3] E DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS, DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, E AINDA, REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO INC. V DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS, FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS). RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO. DESPROVIDOS.



    1. PRELIMINARES



    1.1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ESTRANGEIRA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES E FIRMES A APONTAR QUE A ATUAÇÃO DOS APELANTES, NOS SEUS EXATOS MOLDES, SEJA VOLTADA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGA. MANUTENÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA RESIDUAL. PARA QUE SE CONFIGURE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NÃO BASTA A MERA PROBABILIDADE ACERCA DA POSSÍVEL ORIGEM INTERNACIONAL DA DROGA, DEVENDO ESTA SER ACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO, INDENE DE DÚVIDAS, DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA DELINEADA PELO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. NA HIPÓTESE, EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DELINEADOS NA PEÇA PÓRTICA ACUSATÓRIA, AFASTA-SE A TESE DE TRANSNACIONALIDADE DAS CONDUTAS. PRELIMINAR AFASTADA.



    1.2. INVIOLABILIDADE E SIGILO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS ARMAZENADAS EM APARELHOS CELULARES. NA HIPÓTESE, A APREENSÃO (PROPRIAMENTE DITA) DOS APARELHOS CELULARES OCORREU DE FORMA LEGAL, COMO CONSEQUÊNCIA DO FLAGRANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (TRANSPORTE DE 500 QUILOS DE MACONHA). ENTÃO, AINDA QUE OS POLICIAIS TENHAM VERIFICADO O CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES POR OCASIÃO DO FLAGRANTE, TENHO QUE A POSTERIOR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ACESSO AO SEUS CONTEÚDOS É VÁLIDA. DITO ISSO, NO CASO EM VOGA, IMPERIOSO MENCIONAR QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO FOI PROFERIDO SEM ENCONTRAR RESPALDO EXCLUSIVO EM SUPOSTAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS APARELHOS CELULARES EM MOMENTO ANTERIOR À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, OU SEJA, NÃO INFLUENCIOU NA CONVICÇÃO PARA O JULGAMENTO. PRELIMINAR AFASTADA.



    1.3. CERCEAMENTO DE DEFESA CAUSADO PELA TRANSCRIÇÃO PARCIAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. A TEOR DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA SUPERIOR CORTE DE JUSTIÇA, É IMPRESCINDÍVEL AO EXERCÍCIO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA TÃO SOMENTE A TRANSCRIÇÃO DOS EXCERTOS DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS QUE DE FATO SERVIRAM DE SUBSTRATO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR AFASTADA.



    1.4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PACÍFICO NESTA CORTE E NAS SUPERIORES O ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCINDÍVEL PERÍCIA PARA RECONHECIMENTO DE VOZ EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PORQUANTO A LEI N. 9.296/96 NÃO EXIGE A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA, COM TAL ESCOPO. PRELIMINAR AFASTADA.



    1.5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 279, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A DEGRAVAÇÃO DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PODE SER REALIZADA POR POLICIAL DESIGNADO PARA TAL DESIDERATO, POR NÃO TRATAR DE ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DE PERÍCIA - QUE EXIGE UM PROFISSIONAL TÉCNICO CAPACITADO. UMA VEZ OBEDECIDAS AS NORMAS CONSTANTES NA LEI DE REGÊNCIA (9.269/96). CONFORME O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "É DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES CAPTADAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, EM RAZÃO DA FALTA DE PREVISÃO NA LEI Nº 9.296/1996, BEM COMO DA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA VOZ POR OUTROS MEIOS DE PROVAS" (RESP 1760355/CE, DJE 14/06/2019). NA HIPÓTESE, O CONJUNTO PROBATÓRIO - FORMADO POR INÚMERAS PROVAS, MINUCIOSAMENTE DESCRITAS NO VOTO - NÃO DEIXOU QUAISQUER DÚVIDAS DA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS ACUSADOS, SENDO DESNECESSÁRIA EVENTUAL PERÍCIA DA VOZ. VÁLIDA A DEGRAVAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 



    2. MÉRITO.



    2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAAUTORIA DELITIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.11.343/06). QUANDO OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DEPRISÃO EM FLAGRANTE (INCLUINDO A PRODUÇÃO ANTECIPADA DEPROVAS - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) SÃO CORROBORADOSEM JUÍZO POR DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOSPOLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS RÉUS,FORMA-SE, EM REGRA, UM CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO ESUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONDENAÇÃO(NOTADAMENTE QUANDO AS VERSÕES DEFENSIVAS RESTAMISOLADAS NO CADERNO PROCESSUAL). NA HIPÓTESE, OSAPELANTES VIAJAVAM COM A FUNÇÃO DE ASSEGURAR AOTRANSPORTADOR DIRETO DA DROGA (QUINHENTOS QUILOS DEMACONHA) A SEGURANÇA NECESSÁRIA AO DESEMPENHO DAATIVIDADE E, PORTANTO, COM ELA ESTÁ CONTRIBUINDODECISIVAMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.



    2.2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO(ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). COMPROVADO O ELEMENTOSUBJETIVO DO TIPO ESPECÍFICO, CONSISTENTE NO ÂNIMO DECARÁTER ESTÁVEL E DURADOURO PARA A PRÁTICA DANARCOTRAFICÂNCIA, A INCUTIR NO JULGADOR CERTEZA ACERCADA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU PELOS FATOS NARRADOSNA DENÚNCIA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SUA CONDENAÇÃOPELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS.RECURSO DESPROVIDO.



    2.3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINALIDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL). AAUTORIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CP NÃO SECOMPROVA APENAS QUANDO O AGENTE É DESCOBERTOADULTERANDO ALGUM ALGUM SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO,MAS, TAMBÉM, QUANDO RESTA APREENDIDO AUTOMÓVELILEGALMENTE MODIFICADO EM SEU PODER E O ACUSADO NÃOCONSEGUE APRESENTAR TESE DEFENSIVA PLAUSÍVEL NAHIPÓTESE, FORAM APREENDIDAS PLACAS ADULTERADAS E, AINDA,UMA CHAVE PHILLIPS, QUE POSSIBILITAVA TAMBÉM A TROCA DEIDENTIFICAÇÃO QUANDO CONVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    2.4. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. PLEITO DEAFASTAMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DA PENAPREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI N. 11.343/0. COMPROVADONOS AUTOS QUE A DROGA (ECSTASY) ERA PRODUZIDA EM SANTACATARINA E ENCAMINHADA PELO CORREIO PARA OUTROSESTADOS DA FEDERAÇÃO (SÃO PAULO, BAHIA E BRASÍLIA), RESTACONFIGURADO O TRÁFICO INTERESTADUAL, O QUE AUTORIZA ORECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENAPREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI N. 11.343/06. RECURSOSDESPROVIDOS.2.5. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. PLEITO DERECONHECIMENTO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33DA LEI N. 11.343/06. NÃO SE APLICA A CAUSA ESPECIAL DEDIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.11.343/06 (ANTIDROGAS) QUANDO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUEOS ACUSADOS DEDICAVAM-SE À ATIVIDADE CRIMINOSA COMHABITUALIDADE E, AINDA, POSSUEM REGISTROS DEREINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.2.6. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE FIXAÇÃO DAPENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOART. 42 DA LEI DE DROGAS. NA HIPÓTESE, POSSÍVEL A ELEVAÇÃODA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NOCIVIDADEDA DROGA APREENDIDA, QUANDO ULTRAPASSADO O QUE SEESPERA PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL, PROCEDIMENTOAUTORIZADO PELO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006, O QUALINCLUSIVE PREVÊ A PREPONDERÂNCIA DE TAL CIRCUNSTÂNCIASOBRE O PREVISTO NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOSDESPROVIDOS.2.7. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. IDÔNEA ANEGATIVAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUANDOCOMPROVADA COMUNHÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS AGENTESPARA POTENCIALIZAR O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA,MINIMIZAR OS RISCOS A QUE SE SUBMETIAM E DIFICULTAR AREPRESSÃO DO CRIME. NA HIPÓTESE, AINDA QUE ANÊMICO OCONJUNTO PROBATÓRIO PARA CONFIGURAR A ASSOCIAÇÃO AOTRÁFICO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO ÂNIMO DE ASSOCIAÇÃODE CARÁTER DURADOURA E ESTÁVEL, O CONCURSO DE PESSOASDEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS É APTO A EVIDENCIARUMA REUNIÃO DE ESFORÇOS PARA O TRANSPORTE DA DROGA NOMOMENTO ESPECÍFICO, COM PRÉVIA CIÊNCIA E ADESÃO DOSAPELANTES E, ALIADO AO TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS BRUTAS,EVIDENCIA A INTENÇÃO DE MINIMIZAR OS RISCOS E DIFICULTAR AREPRESSÃO, ALÉM DE POSSIBILITAR MAIOR EXTENSÃO DAATUAÇÃO DOS RÉUS.2.8. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DEAFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE.INDEPENDENTEMENTE DOS REFLEXOS DA AÇÃO DO AGENTE NOPROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL QUE CUMPRIA, É EVIDENTE QUEO FATO DE O APELANTE TER PRATICADO O COMÉRCIO DEENTORPECENTES (CRIME HEDIONDO) ENQUANTOESTAVA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL, DENOTA MAIORREPROVABILIDADE DE SUA CONDUTA. A QUESTÃO É PACIFICA NOSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NESTA CORTE CATARINENSE.RECURSO DESPROVIDO.2.9. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PLEITO DEAFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTINDOINFORMAÇÃO NOS AUTOS DA DATA DO CUMPRIMENTO DA PENAPELOS RECORRENTES E NÃO DEMONSTRANDO A DEFESA TERDECORRIDO MAIS DE CINCO ANOS A CONTAR DA PRESCRIÇÃOQUINQUENAL PREVISTA NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL, DEVESER MANTIDO O AUMENTO APLICADO NA SENTENÇA REFERENTE AREINCIDÊNCIA.2.10. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE REDUÇÃODA FRAÇÃO ELEITA PARA INCIDÊNCIA DO ART. 40, INC. V, DA LEI11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOSCOMBATIVOS PELA DEFESA. NO MAIS, AUSENTE ATECNIA OUFLAGRANTE ILEGALIDADE QUE COMPORTE REPARO DE OFÍCIO.RECURSO DESPROVIDO.2.11. REGIME PRISIONAL. MANTIDO O REGIME FECHADO FIXADO NASENTENÇA DIANTE DO QUANTUM DAS PENAS CONSOLIDADAS, DAREINCIDÊNCIA DOS RÉUS E, AINDA, DA EXISTÊNCIA DECIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP).PELAS MESMAS RAZÕES, INVIÁVEL A PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃOPOR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTE O NÃO IMPLEMENTODOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 44, INCISOS II E III,DO CP. 



    No recurso extraordinário de VALDECI PEREIRA DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ALEXANDRE ARAUJO, verifica-se que a parte recorrente requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (Petição 0283431/2022-STJ).



    O pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir.



    Já quanto à insurgência de VALDECI PEREIRA DA SILVA, no que tange à alegação de violação do(s) art.(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por VALDECI PEREIRA DA SILVA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e homologo o pedido de desistência interposto por ALEXANDRE ARAUJO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente